Tribunal: TCU
Processo: 015.478/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Agência Nacional de Vigilância Sanitária, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2552/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 015.478/2024-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Rubens Barbosa de Araújo (XXX.148.072-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Procuradoria-Geral da República dos termos do art. 28 da Lei 11.357/2006, que permitiu que servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo do Plano de Classificação de Cargos instituído pela Lei 5.645/1970 e outros passassem a integrar os quadros da Agência Nacional de Vigilância Sanitária sem a realização de concurso público, nos termos do seu art. 28: " Art. 28. Fica autorizada a redistribuição para os Quadros de Pessoal Específico das Agências Reguladoras dos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo do Plano de Classificação de Cargos instituído pela Lei no 5.645, de 10 de dezembro de 1970 , ou planos correlatos das autarquias e fundações públicas, não integrantes de Carreiras estruturadas, ou ocupantes de cargos efetivos da Carreira de que trata a Lei n o 10.483, de 3 de julho de 2002 , regidos pela Lei no 8.112, de 11 de dezembro 1990 , cujas atribuições sejam compatíveis com as dos cargos integrantes daqueles Quadros de Pessoal Específico, cedidos às Agências Reguladoras ou por elas requisitados até 20 de maio de 2004, e que tenham permanecido nessa condição ininterruptamente até 27 de abril de 2006. § 1o Os cargos redistribuídos na forma do disposto no caput deste artigo passarão a constituir o Quadro de Pessoal Específico da respectiva Agência Reguladora, suprindo, para todos os efeitos, o requisito do disposto no art. 19 da Lei no 9.986, de 18 de julho de 2000, nos casos em que não tenha sido criado por meio de previsão legal específica. "